Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelas partes autoras contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento total de R$ 3.166,36 a título de danos materiais e de R$ 1.000,00 para cada parte autora por danos morais em decorrência do cancelamento do voo dos autores. Em seu recurso, assinalam que durante vários dias foram submetidos a sérios constrangimentos, uma vez que em decorrência do cancelamento dos voos que seriam operados pela “Avianca” não foram atendidos pela agência de viagens quanto ao pedido para reacomodação em voos diretos pela “Gol” ou “Latam”, sendo que a ré sequer possuía representantes no aeroporto para suporte aos clientes. Destaca que efetuaram várias ligações, mensagens, reclamação junto ao Procon, sendo todas infrutíferas, de modo que precisaram realizar o pagamento de mais de R$ 3.000,00 para a aquisição de novas passagens, comprometendo o seu orçamento doméstico. Assinalam o agravante da situação perante a primeira parte autora, que estava de licença médica na ocasião do transtorno relatado. Assim, pugnam pela majoração da condenação por danos morais para a quantia de R$ 2.000,00 em favor de cada recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Em apertada síntese, constata-se que os autores adquiriram pacote turístico, incluindo passagens de ida e volta sem escalas/conexões para o trecho Brasília-João Pessoa, para os dias 11/05/20019 e 20/05/2019, sendo que o transporte seria efetuado pela empresa “Avianca”. Contudo, ressaltam que em 26/04/2019 tiveram ciência do cancelamento dos voos, sendo ofertado apenas a reacomodação do trecho de ida, mediante voo com escala em São Paulo e tempo total de mais de 8 horas de viagem, o que não atendia às suas necessidades, além de inexistir qualquer oferta de reacomodação para o voo de volta. Desse modo, após tentativas infrutíferas de solução por mensagens, telefonemas e reclamação junto ao Procon, adquiriram novas passagens no dia 08/05/2019 (ID 40248425).
IV. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, não obstante o desgaste da situação vivenciada, sem conseguirem solução durante vários dias de tentativas, constata-se que foi possível aos autores adquirirem (por conta própria, e 2 dias antes do início da viagem) passagens aéreas por outra companhia para assegurar a viagem nos termos programados. Destaca-se que o pacote para a viagem foi adquirido em 08/04/2019, quando era de conhecimento geral os frequentes cancelamentos nos voos operados pela empresa aérea Avianca. De todo modo, ainda que sustentem a tese de que precisaram realizar uma despesa inesperada, é relevante pontuar que os autores exercem as profissões de médica e advogado, respectivamente, e residem em bairro nobre do Distrito Federal, não existindo elementos probatórios para atestar a alegação de que a despesa extraordinária com a aquisição de novas passagens aéreas teria comprometido o orçamento doméstico. Enfim, o documento juntado na inicial apenas comprova que a parte autora estava de licença-médica no período de 22/03/2019 a 22/05/2019, não existindo quaisquer elementos que demonstrem a relação entre o desgaste do cancelamento dos voos com eventual prejuízo ao seu quadro de saúde. Portanto, a partir dos fatos relatados pelos autores constata-se que o valor fixado na origem é suficiente para reparar a situação, não existindo elementos a justificar a majoração da condenação por danos morais.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.